Tribunal: STF
Processo: Rcl 43303
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A, em 9.9.2020, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, na Reclamação Trabalhista n. 1001022-04.2018.5.02.0701, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF:
    “Não é necessário esforço para se inferir que à primeira reclamada estava subordinada, sujeitando-se às orientações, controle da produtividade e diretrizes gerais da organização da primeira reclamada. 
    Conquanto não se ignore a edição da Lei 13.429/2017 e da Lei 13.467/2017, que modificou a Lei 6.019/74 (artigo 4º-A, caput) para regulamentar a contratação de prestação de serviços determinados e específicos entre a tomadora e a prestadora de serviços - o que a doutrina tem interpretado como autorização para a terceirização de atividade-fim -, tais disposições não se aplicam retroativamente aos contratos iniciados antes de suas vigências - 31/03/2017 e 11/11/2017 -, e, de qualquer forma, não modificam o artigo 3º da CLT, segundo o qual a pessoalidade e a subordinação continuam sendo elementos essenciais para caracterizar o vínculo de emprego. Não se há falar, pois, em violação ao artigo 5º, II e XXXVI, e artigo 170, I, II, III, IV, V e VI, ambos da Constituição Federal.
    E, no caso concreto, a reclamante laborou, de forma permanente e por todo o período questionado, em benefício e no interesse da tomadora, a qual foi a responsável pelo direcionamento das tarefas, inclusive reportando diretamente os problemas tecnológicos do Banco Santander aos analistas empregados ou prestadores de serviços da segunda reclamada. Demonstrado está, claramente, que as atividades da reclamante eram essenciais para o desenvolvimento da primeira reclamada, empresa responsável pelo Santander Tecnologia, e foram desempenhadas com habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação jurídica.
    O caso expõe, portanto, duas circunstâncias que tornam flagrantemente ilícita a terceirização na modalidade de prestação de serviços: o aproveitamento do empregado terceirizado em atividade essencial da empresa tomadora e a sua vinculação pessoal e subordinada diretamente a esta, consoante entendimento estampado nos incisos I e III, da Súmula 331 do TST. 
    Afigura-se irrelevante, nessa moldura, a suposta intenção inicial manifestada entre as reclamadas, mercê de contrato de prestação de serviços inicialmente firmado pela segunda ré com a empresa Priority Controll Informática Ltda., e, posteriormente, a admissão da autora, pela segunda reclamada, com registro em CTPS a partir de 02/07/2012, sobremodo porque a existência ou não da relação de emprego vindicada há de ser perquirida à luz do desdobramento fático do liame, de onde se extrai a verdadeira natureza da relação jurídica mantida, com desprezo aos rótulos que, a priori, possam ter sido atribuídos. E, na hipótese dos autos, os elementos probatórios revelaram que a alegada intenção inicial, de prestação de serviços "autônomos", não se concretizou em face da primeira reclamada, havendo entre esta empresa e a reclamante verdadeira relação de emprego. (...)
    Não comungo dos arestos transcritos no apelo, os quais, de resto, não guardam efeito vinculante e não logram afastar a realidade fática subjacente nos presentes autos eletrônicos.
    Nessa moldura, tendo em vista a fraude na intermediação ilegal de mão-de-obra, deverão mesmo primeira e segunda reclamadas responder solidariamente pelo pagamento das verbas reconhecidas na presente ação, nos moldes delineados pelos artigos 186, 927 e 942, do Código Civil, restando esvaziada a insurgência recursal quanto à existência de grupo econômico relativamente entre as reclamadas (artigo 2º, § 2º, da CLT), situação distinta.
    Diante desse contexto e por presentes a habitualidade, a onerosidade, a pessoalidade e sobremodo a subordinação jurídica, dístico precípuo da relação de emprego, expressada na existência de ordens explícitas ou implícitas ou mesmo no poder (potencialidade) de proferir ordens, correta a r. sentença de primeiro grau que, admitindo a intermediação de mão-de-obra ilícita (artigo 9º, da CLT), reconheceu o vínculo empregatício diretamente com a primeira reclamada, condenando primeira e segunda reclamadas, de forma solidária, por todo o período contratual reconhecido (12/05/2009 a 07/07/2018), que mantenho. Nego provimento” (fls. 144-149, doc. 14 – grifos nossos).
    2. A reclamante narra ter a beneficiária Vilma Zujenas Statzevicius, ajuizado “reclamação trabalhista contra STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A, ora Reclamante, e também contra a ISBAN BRASIL S/A, alegando suposta ilicitude da terceirização da atividade da ISBAN em favor da ora Reclamante. Por consequência, pleiteou a unicidade contratual e o reconhecimento do vínculo empregatício com o banco, bem como a condenação solidária das empresas ao pagamento de direitos previstos nas convenções coletivas de trabalho da categoria dos bancários” (fl. 2).
    Alega que “a sentença de origem não reconheceu a licitude da terceirização e declarou a existência de vínculo de emprego direto com a ISBAN, nulificando o contrato de trabalho firmado pela Sra. VILMA com a prestadora de serviços STEFANINI, ora Reclamante. Além disso, a beneficiária da decisão trabalhista foi declarada como integrante da categoria dos bancários, e condenou as empresas, de forma solidária, ao pagamento de verbas típicas de tal enquadramento” (fl. 3).
    Informa que, “em sede de recurso ordinário, a 10ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a decisão de piso”, posicionando-se “explicitamente pela impossibilidade da terceirização da atividade-fim da empresa, entendimento este que colide frontalmente com o posicionamento deste Supremo Tribunal Federal fixado quando do julgamento da ADPF nº 324” (fl. 3).
    Argumenta que, “antes do advento das Leis nºs 13.429 e 13.467, ambas de 2017, é certo que a interpretação dada pela Justiça do Trabalho quanto à terceirização das atividades empresariais era a de sua impossibilidade em relação à atividade-fim, podendo a empresa somente contratar mão-de-obra terceirizada para prestar serviços ligados a sua atividade-meio – isso muito por culpa da omissão da Lei nº 6.019/74 a respeito da questão, a qual era até então disciplinada juridicamente pela Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho. No entanto, os novos arts. 4º-A e 5º-A, ambos da Lei n. 6.019/74, acrescentados pela Modernização Trabalhista de 2017, esclareceram de uma vez por todas ser possível a terceirização de qualquer atividade da empresa, seja principal ou acessória” (fl. 6).
    Salienta que, diante da “reiterada dubiedade de interpretação quanto à terceirização da atividade principal das empresas – muitíssimas vezes pela declaração de sua impossibilidade –, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação dada pela Justiça do Trabalho quanto ao tema” (fl. 7).
    Sustenta que “o acórdão proferido pela 10ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao declarar ‘o aproveitamento do empregado terceirizado em atividade essencial da empresa tomadora’ como uma das ‘circunstâncias que tornam flagrantemente ilícita a terceirização na modalidade de prestação de serviços’ – em outras palavras, a ilicitude da terceirização da atividade-fim –, acabou por desconsiderar a autoridade das decisões deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que por sua vez firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324” (fl. 8).
    Pontua que “a sentença da 1ª instância [e] o acórdão objeto da presente Reclamação foram publicados quando já existentes os efeitos erga omnes do firmamento da tese por este Excelso Tribunal, não se justificando, sob qualquer ótica, a declaração de ilicitude da terceirização de serviços” (fl. 8).
    Requer medida liminar para “determinar a imediata suspensão dos processos originários, autuados sob os nºs ROT 1001022-04.2018.5.02.0701 e ExProvAS 1000534-15.2019.5.02.0701, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional” (fl. 14). 
    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] o v. acórdão reclamado, que violou a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade na ADPF nº 324” (fl. 14).
    3. Em 20.10.2020, a presente reclamação foi julgada procedente para cassar a decisão proferida pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1001022- 04.2018.5.02.0701 e determinar outra fosse proferida em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF (e-doc. 19).
    Contra essa decisão a beneficiária do ato reclamado, Vilma Zujenas Statzevicius, opôs embargos de declaração alegando não ter sido intimada “para se manifestar sobre o pedido feito pela empresa Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A” (e-doc. 21).
    Em 15.12.2020, os embargos de declaração foram acolhidos e determinada a citação da beneficiária para, querendo, manifestar-se sobre o pleito apresentado nesta reclamação (e-doc. 24).
    Na contestação apresentada em 22.2.2021, Vilma Zujenas Statzevicius alega que “a subordinação jurídica da beneficiária Vilma sempre esteve nas mãos dos gestores do Banco Santander (primeira e principal reclamada), desde antes da vigência da Lei 13429/2017, ou seja, desde a admissão e início da relação jurídica em 12 de maio de 2009, perdurando mesmo depois que a empresa Stefanini ‘apareceu’ na vida da beneficiária como sua pretensa empregadora em 02 de julho de 2012 e se manteve até final relação em 07 de julho de 2018” (fl. 3, e-doc. 30).
    Argumenta que “o Direito não pode jamais beneficiar o logro, o ardil, a burla” (fl. 3), e, “ao reconhecer o vínculo de emprego da beneficiária d. Vilma com o Banco Santander desde 2009 até solução final em julho de 2018, ela (a beneficiária) pode ver reconhecido o seu Direito a jornada especial de 06 horas de trabalho de bancária, com repercussão pecuniária importante” (fl. 4, e-doc. 30). 
    Pondera que, “ao longo do pacto de trabalho, o Banco fez uso de 02 ilegalidades para negar esse direito básico da beneficiária. A primeira delas, desde 2009 até 2012 taxando-a como pessoa jurídica. A segunda delas, desde 07/2012 até 07/2018 fez mau uso da ‘terceirização’ para continuar negando esse direito fundamental da jornada especial de 06 horas conferido e devido a esse tipo de trabalhador” (sic, fl. 4, e-doc. 30).
    Sustenta que “a decisão recorrida se limitou a interpretar a lei ao caso concreto e não decidiu segundo o critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de distinção da licitude ou ilicitude da terceirização e sequer cogitou sobre incidência da Sumula 331 do C. TST” (fl. 7, e-doc. 30).
    Ressalta que “a beneficiária Vilma, ora representada, intentou reclamação trabalhista em face das empresas Isban (hoje Santander) e Stefanini (vide petição inicial) invocando a presença dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, e, por conseguinte, visa a declaração do vínculo de emprego entre ela e a tomadora dos serviços (Isban-Santander) em relação jurídica que se iniciou em 12 de maio de 2009 e terminou em 07 de julho de 2018, (...) não exist[indo] pedido de nulidade com base em Súmula 331 e tampouco em uso de mão de obra em atividade fim” (fl. 7, e-doc. 30).
    Assevera que “o acórdão regional que se pretende ver cassado não conflitou e não ‘desobedeceu’ a decisão proferida na ADPF 324, simplesmente porque não estava em discussão a questão da terceirização em atividade-fim; muito embora a empresa Stefanini, ora Reclamante, muito convenientemente tencionasse levar para esse lado a questão” (fl. 10, e-doc. 30).
    Pede a improcedência da presente reclamação. 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento aos recursos ordinários interpostos pelas empresas reclamadas no Processo Trabalhista n. 1001022-04.2018.5.02.0701, a Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 pelo Supremo Tribunal Federal.
    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF para, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator, julgar procedente a ação e firmar a seguinte tese:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ata de julgamento publicada em 10.9.2018).
    O acórdão tem a seguinte ementa:
    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.
    6. O acórdão reclamado foi proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em 22.8.2019, após o julgamento por este Supremo Tribunal da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    7. No acórdão impugnado, a Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região assentou:
    “O caso expõe, portanto, duas circunstâncias que tornam flagrantemente ilícita a terceirização na modalidade de prestação de serviços: o aproveitamento do empregado terceirizado em atividade essencial da empresa tomadora e a sua vinculação pessoal e subordinada diretamente a esta, consoante entendimento estampado nos incisos I e III, da Súmula 331 do TST” (fl. 148, e-doc. 14). 
    Diferente do alegado pela beneficiária na contestação, a autoridade reclamada condenou a reclamante com fundamento na ilicitude da terceirização da mão de obra da atividade-fim, o que evidencia descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    Em 21.8.2019, o Ministro Alexandre de Moraes julgou procedente, com fundamento em descumprimento ao decidido na ADPF n. 324/DF, a Reclamação n. 36.054/MG, ajuizada por Prosegur Brasil S/A Transportadora de Valores e Segurança contra acórdão pelo qual reconhecido vínculo entre trabalhador terceirizado e o Banco Santander S/A. Foram fundamentos da decisão:
    “Como se vê, o acórdão recorrido, valendo-se do teor da Súmula 331 do TST, considerou ilegítima a terceirização dos serviços, pois concluiu que a prestação de serviços da reclamante estava compreendida na atividade-fim do Banco Santander S/A.
    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
    Na ocasião, consignei, em meu voto, que:
    A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores.
    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra.
    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.
    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador.
    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica.
    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado.
    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.
    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto” (DJe 26.8.2019).
    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 13.9.2019 a 19.9.2019 (DJe 14.10.2019).
    Em reclamações análogas, nas quais se discutia a licitude de terceirização efetivada por instituição financeira, os Ministros deste Supremo Tribunal têm decidido pelo descumprimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF (Reclamação n. 35.817/MG, Relator o Ministro Luiz Fux DJe 9.3.2020, Reclamação n. 39.824-MC/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 2.4.2020, e Reclamação n. 36.072-MC/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.9.2019).
    Os argumentos apresentados pela beneficiária na contestação são insuficientes para alterar o desfecho da presente reclamação.
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1001022-04.2018.5.02.0701 e determinar outra seja proferida em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora